Tribunal: TJES
Processo: 5022145-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022145-92.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NATANNAEL SOUSA SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 9A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA (VIOLENCIA DOMESTICA)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022145-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NATANNAEL SOUSA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 9A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA (VIOLENCIA DOMESTICA)

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça contra sua genitora, ocorridos em setembro de 2025. A impetração alega excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o lapso temporal até a audiência de instrução configura excesso de prazo desarrazoado; (ii) verificar se a prisão cautelar fere o princípio da homogeneidade frente a eventual regime condenatório; (iii) analisar se os requisitos da prisão preventiva (garantia da ordem pública) permanecem hígidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O alegado excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, não se verificando desídia estatal quando o feito tramita regularmente, com denúncia recebida e audiência de instrução designada para data próxima (fevereiro de 2026). 4. A materialidade e os indícios de autoria são extraídos do auto de prisão em flagrante e laudo pericial, que descrevem agressões com pedaços de madeira e ameaças de morte com faca perpetradas pelo filho contra a própria mãe. 5. O
periculum libertatis
está evidenciado pelo violento
modus operandi
, pelo histórico de crimes da mesma natureza e pelo descumprimento anterior de medidas protetivas de urgência, o que torna a segregação necessária para evitar a reiteração criminosa e proteger a integridade da vítima. 6. A tese de violação à homogeneidade é rechaçada pela impossibilidade de realizar prognóstico antecipado da dosimetria penal em sede de cognição sumária, especialmente quando a periculosidade do agente exige o imediato afastamento do convívio familiar. 7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se ineficazes diante do descrédito do paciente com ordens judiciais anteriores e da gravidade concreta do ciclo de violência doméstica instaurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a custódia cautelar do paciente.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de mera soma aritmética, mas de análise da complexidade do feito e da diligência do juízo, inexistindo ilegalidade quando a pauta de audiência é compatível com a realidade cartorária.

O histórico de descumprimento de medidas protetivas e a violência concreta contra ascendente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 129, § 13º CP, art. 147 CPP, art. 312 CPP, art. 313, III Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 931.569/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024. STJ, RHC n. 210.588/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022145-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NATANNAEL SOUSA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 9A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA (VIOLENCIA DOMESTICA)

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
NATANNAEL SOUSA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha.

O paciente foi preso em flagrante no dia 28 de setembro de 2025, custódia posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Art. 129, § 13º e Art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006).

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a audiência de instrução e julgamento fora designada para data longínqua (maio de 2026), submetendo o paciente a encarceramento por período desarrazoado; a violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que eventual condenação ensejaria regime menos gravoso que o cárcere preventivo; e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

É o breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Em sede de exame meritório, não vislumbro motivos para concessão da ordem.

É cediço que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético.

Conforme as informações prestadas pelo juízo de origem, a instrução processual caminha dentro dos limites da razoabilidade, uma vez que o paciente foi preso preventivamente em 29/09/2025; a denúncia foi recebida em 07/10/2025 e a audiência de instrução e julgamento está designada para o
próximo dia 12 de fevereiro de 2026
, o que afasta a alegação de desídia estatal ou paralisação injustificada do feito.

Verifica-se, portanto, que o magistrado empregou diligência regular no trâmite dos atos processuais, não havendo ato abusivo da defesa ou desídia estatal.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
estão demonstrados.

A materialidade e os indícios de autoria se apresentam a partir do no auto de prisão em flagrante e no laudo de lesões corporais, que atesta as agressões desferidas pelo paciente contra sua própria genitora, mediante golpes de madeira e ameaças de morte com o uso de faca.

Consta que no dia dos fatos
agrediu fisicamente sua genitora, desferindo golpes de madeira em suas costas e ameaçando-a de morte ao afirmar que iria matá-la caso acionasse a polícia, além de ofendê-la verbalmente com palavras como “desgraça, satanás e demônio”, além de portar uma faca não apreendida e lançar dois ovos contra ela, sendo necessário atendimento hospitalar para tratamento das lesões.

O violento
modus operandi,
aliado ao

fato de que

possui registros anteriores em crimes da mesma natureza e descumpriu medida protetiva de urgência vigente na Comarca de Iúna/BA, demonstra que a segregação cautelar revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, com o fito de evitar a reiteração criminosa e a preservação da integridade física e psíquica da vítima. Nesse sentido:

(...) a segregação cautelar foi mantida com base em elementos concretos que indicam periculosidade do agente, incluindo o descumprimento de medidas protetivas e a prática reiterada de ameaças à vítima, o que justifica a necessidade de prisão para proteger sua integridade física e psicológica.

5. A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e o modus operandi empregado no descumprimento das medidas protetivas indicam que a soltura do paciente comprometeria a segurança da vítima e a regularidade da instrução criminal.

6. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada, tendo sido considerada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, § 6º, do CPP, em razão do concreto perigo à ordem pública e à vítima.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, a prisão preventiva é justificada para assegurar a eficácia das medidas de proteção e evitar novos atos de violência.

(HC n. 931.569/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

De igual modo, não procede a tese de violação ao princípio da homogeneidade, uma em sede de
habeas corpus
não é possível fazer previsões sobre a dosimetria da pena e o regime fixado em eventual condenação, especialmente quando a periculosidade social do agente recomenda o afastamento do convívio familiar para cessar o ciclo de violência. Segue precedente sobre o tema:

A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena a ser eventualmente aplicada configura juízo prospectivo, cuja análise somente será possível após a devida instrução processual e julgamento da ação penal. (RHC n. 210.588/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

No mesmo sentido, as medidas cautelares alternativas revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas, dado que o paciente demonstrou desrespeito às determinações judiciais anteriores ao agredir a mãe mesmo ciente da proteção legal que a ampara.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.